Tribunal: TJES
Processo: 5009497-85.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa; Anulação de Débito Fiscal
Data de julgamento: 2023-03-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5009497-85.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
AGRAVADO: 3 IRMAOS COMERCIO DE CARNES EIRELI
RELATOR(A
):MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal / 013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5009497-85.2022.8.08.0000

AGRAVANTE
: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGRAVADO: 3 IRMÃOS COMERCIO DE CARNES EIRELI

RELATORA: DES. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO contra a decisão proferida pelo MM Juiz de Direito da Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Guarapari que nos autos da Ação Anulatória registrada sob o nº 5005010-09.2022.8.08.0021 ajuizada por 3 IRMÃOS COMERCIO DE CARNES EIRELI em face do Estado do Espírito Santo, deferiu a liminar requerida para a suspender a exigibilidade tributária da multa retratada no auto de infração nº 5.051.035-5 naquilo que ultrapassar o montante de 100% (cem por cento) do valor do tributo devido.

Em suas razões (id. 3429912), o Agravante pugna para que seja reformada a decisão, afirmando para tanto que o auto de infração nº 5.051.035-5 decorreu de ausência de emissão de documento fiscal pelo contribuinte, que descumpriu o disposto no artigo 539, I do RICMS ES, ensejando a aplicação da penalidade prevista no artigo 75- A, §3º, I, “a” c/c artigo 76- A, VIII da Lei nº 7.000/2001; Assim, afirma que no caso aplicou-se a chamada multa isolada, que decorre do descumprimento de obrigações acessórias ou no caso de declarações inexatas ou incorretas em nível Federal, Estadual e Municipal. Afirma que a multa isolada, em alguns casos, possui vínculo com o valor do próprio tributo. E em outros casos é determinada em valores fixos e, por vezes, guarda relação com o faturamento e com o lucro líquido do sujeito passivo; em algumas vezes é limitada, em outras não. Assim, registra que a infração cometida pela empresa agravada é uma infração administrativa contra a ordem tributária a teor do que prescreve a Lei nº 8.137/90 (Federal) e o dever instrumental descumprido pela pessoa jurídica é tido como um crime contra a ordem tributária e deve ensejar a imposição de uma multa isolada mais elevada que aquela exigida quando ocorre descumprimento de um dever instrumental por pessoa jurídica não qualificado como um crime contra a ordem tributária.

Assevera que no caso concreto a ausência de emissão de documento fiscal resultou em um auto de infração decorrente de multa isolada, com um montante significativo, autoriza a aplicação de multa isolada pelo descumprimento ou cumprimento de obrigações acessórias tributárias, que podem ser balizadas pelo valor do tributo, valor do faturamento, valor do lucro líquido, documento fiscal ou ser expressa em valor fixo, não havendo nenhum efeito confiscatório da multa aplicada pelo Estado tendo em vista tratar-se de obrigação acessória que enseja duro juízo de reprovação.

Conclui afirmando que em se tratando da multa isolada, os seus limites foram objeto de análise do Tema 487 do STF, que ainda se encontra pendente de julgamento e, portanto, ainda não pode ensejar nenhum posicionamento definitivo a respeito da (in)ocorrência do suposto efeito confiscatório da penalidade.

Assim, pugna pelo provimento do recurso, para que seja reformada a decisão.

Contrarrazões apresentadas pelo Agravado (id 3882654) pugnando pelo desprovimento do agravo.

É o relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória, 07 de março de 2023.

Marianne Júdice de Mattos

Desembargadora Relatora

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHAR A RELATORA - SESSÃO DE 28/3/2023.

VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, trata-se de agravo de instrumento interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
contra a decisão proferida pelo MM Juiz de Direito da Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Guarapari que nos autos da Ação Anulatória registrada sob o nº 5005010-09.2022.8.08.0021 ajuizada por
3 IRMÃOS COMERCIO DE CARNES EIRELI
em face do Estado do Espírito Santo, deferiu a liminar requerida para a suspender a exigibilidade tributária da multa retratada no auto de infração nº 5.051.035-5 naquilo que ultrapassar o montante de 100% (cem por cento) do valor do tributo devido.

Em suas razões (id. 3429912), o Agravante pugna para que seja reformada a decisão, afirmando para tanto que o auto de infração nº 5.051.035-5 decorreu de ausência de emissão de documento fiscal pelo contribuinte, que descumpriu o disposto no artigo 539, I do RICMS ES, ensejando a aplicação da penalidade prevista no artigo 75- A, §3º, I, “a” c/c artigo 76- A, VIII da Lei nº 7.000/2001; Assim, afirma que no caso aplicou-se a chamada multa isolada, que decorre do descumprimento de obrigações acessórias ou no caso de declarações inexatas ou incorretas em nível Federal, Estadual e Municipal. Afirma que a multa isolada, em alguns casos, possui vínculo com o valor do próprio tributo. E em outros casos é determinada em valores fixos e, por vezes, guarda relação com o faturamento e com o lucro líquido do sujeito passivo; em algumas vezes é limitada, em outras não. Assim, registra que a infração cometida pela empresa agravada é uma infração administrativa contra a ordem tributária a teor do que prescreve a Lei nº 8.137/90 (Federal) e o dever instrumental descumprido pela pessoa jurídica é tido como um crime contra a ordem tributária e deve ensejar a imposição de uma multa isolada mais elevada que aquela exigida quando ocorre descumprimento de um dever instrumental por pessoa jurídica não qualificado como um crime contra a ordem tributária.

Assevera que no caso concreto a ausência de emissão de documento fiscal resultou em um auto de infração decorrente de multa isolada, com um montante significativo, autoriza a aplicação de multa isolada pelo descumprimento ou cumprimento de obrigações acessórias tributárias, que podem ser balizadas pelo valor do tributo, valor do faturamento, valor do lucro líquido, documento fiscal ou ser expressa em valor fixo, não havendo nenhum efeito confiscatório da multa aplicada pelo Estado tendo em vista tratar-se de obrigação acessória que enseja duro juízo de reprovação.

Conclui afirmando que em se tratando da multa isolada, os seus limites foram objeto de análise do Tema 487 do STF, que ainda se encontra pendente de julgamento e, portanto, ainda não pode ensejar nenhum posicionamento definitivo a respeito da (in)ocorrência do suposto efeito confiscatório da penalidade.

Assim, pugna pelo provimento do recurso, para que seja reformada a decisão.

Contrarrazões apresentadas pelo Agravado (id 3882654) pugnando pelo desprovimento do agravo.

Pois bem. Convém esclarecer inicialmente que a empresa agravada ajuizou na origem ação anulatória objetivando a declaração de nulidade do Auto de Infração nº 5.051.035-5, lavrado em razão de ter deixado de emitir documento fiscal na forma prevista na legislação. Requereu a concessão de liminar determinando a imediata suspensão da execução fiscal até o julgamento definitivo da ação anulatória.

Foi proferida decisão ora agravada a qual deferiu parcialmente a tutela de urgência para suspender a exigibilidade tributária da multa fixada no auto de infração referenciado naquilo que ultrapassar o montante de 100% dos valores dos tributos devidos.

Registro que, de fato, a questão ora apresentada parece se enquadrar na hipótese do Tema 487 do Supremo Tribunal Federal, uma vez que a autuação ocorreu em virtude do descumprimento de obrigação acessória do contribuinte, de emitir notas fiscais, o que por certo ensejou o recolhimento de tributo a menor.

Todavia, considerando que a análise do Tema ainda pende de julgamento, mostra-se mais razoável aplicar-se o entendimento já sedimentado pelo Supremo Tribunal Federal, manifestado inclusive em recentes arestos, no sentido de que sejam as multas punitivas limitadas em 100% do valor do Tributo, exatamente como consignado pelo i. Magistrado a quo.

Nesse contexto, vale consignar que a jurisprudência deste E. TJES, vem amparando-se em tais orientações do STF, manifestando-se quanto à inviabilidade de aplicação das multas previstas na Lei Estadual nº 7.000/2001 em valor superior a 100% do tributo devido, conforme se constata dos seguintes arestos que apresento a título de ilustração:

Nesse sentido já se manifestou este E. TJES. Vejamos:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA. MULTA ISOLADA. VALOR SUPERIOR A 100% DO TRIBUTO DEVIDO. CARÁTER CONFISCATÓRIO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. I. Na esteira do que professado pelo Excelso Supremo Tribunal Federal, ostentam caráter confiscatório as multas que ultrapassam 100% (cem por cento) do valor do tributo devido. Precedentes. II. Consoante enfatizado pelo Eminente Ministro LUIS ROBERTO BARROSO, no Agravo Regimental no Agravo de Instrumento nº 727.872/RS, no direito tributário, existem basicamente três tipos de multas: As moratórias, as punitivas isoladas e as punitivas acompanhadas do lançamento de ofício. As multas moratórias são devidas em decorrência da impontualidade injustificada no adimplemento da obrigação tributária. As multas punitivas visam coibir o descumprimento às previsões da legislação tributária. Se o ilícito é relativo a um dever instrumental, sem que ocorra repercussão no montante do tributo devido, diz-se isolada a multa. No caso dos tributos sujeitos a homologação, a constatação de uma violação geralmente vem acompanhada da supressão de pelo menos uma parcela do tributo devido. Nesse caso, aplica-se a multa e promove-se o lançamento do valor devido de ofício. Esta é a multa mais comum, aplicada nos casos de sonegação. III. A questão relacionada à confiscatoriedade da multa isolada foi submetida à Repercussão Geral no RE 640452 RG. Conquanto a matéria ainda não tenha sido apreciada pelo Excelso Supremo Tribunal Federal no referido precedente de especial carga valorativa, não se identifica qualquer razão jurídica apta a afastar, em relação às multas isoladas decorrentes do descumprimento de obrigações acessórias, a aplicação da diretriz jurisprudencial alhures referenciada, segundo a qual a sanção administrativa em comento não pode ultrapassar 100% (cem por cento) do que em tese poderia ser cobrado a título de tributo. lV. In casu, aplicou-se à Recorrente a penalidade prevista no artigo 75, § 3º, inciso I, alínea a, Lei nº 7.000/2001, em relação ao Auto de Infração nº 5.053.962-2 e a penalidade prevista no artigo 75, § 3º, inciso I, alíena a, em relação ao auto de infração 5.053.921-1, que implicam em multa no equivalente a 30% (trinta por cento) do valor da operação ou prestação, por deixar de emitir documento fiscal, não existindo em tal preceito qualquer disposição vinculada à prática de dolo, fraude ou simulação, de modo que a hipótese cuida de mera multa isolada, não consistindo, portanto, em multa qualificada, em relação à qual se revelam imprescindíveis a previsão na norma sancionadora e a efetiva constatação dos referenciados elementos volitivos. V. Recurso conhecido e parcialmente provido, no sentido de suspender a exigibilidade dos valores das multas consignadas nos Autos de Infração que sobejem 100% (cem por cento), nos termos do Voto de Relatoria. VI. Agrav Interno prejudicado. (TJES; AI 0028681-12.2019.8.08.0035; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Namyr Carlos de Souza Filho; Julg. 24/05/2022; DJES 03/06/2022)

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA. AUTO DE INFRAÇÃO. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE E DE VERACIDADE. ÔNUS DA PROVA DA PARTE AUTORA. IMPOSSIBILIDADE DE AFASTAMENTO COM BASE EM DOCUMENTO PRODUZIDO UNILATERALMENTE. AUSÊNCIA DE PROFÍCUA DILAÇÃO PROBATÓRIA. MULTA ISOLADA. VALOR SUPERIOR A 100% DO TRIBUTO DEVIDO. CARÁTER CONFISCATÓRIO. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. DISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. I. O auto de infração é ato administrativo que, enquanto tal, goza de presunção de veracidade e legitimidade, cabendo ao particular o ônus de demonstrar o que entende por vício. (STJ - RESP 1108111/PB, Rel. Ministra ELIANA CALMON, SEGUNDA TURMA, julgado em 27/10/2009, DJe 03/12/2009). Em sendo assim, certo é que em ação anulatória, compete ao autor contribuinte produzir prova tendente a afastar a presunção relativa de legitimidade de que goza o auto de infração atacado. Precedentes (STJ - AgInt no AREsp 1089052/RS, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 18/02/2020, DJe 28/02/2020). II. In casu, a despeito de a Recorrente defender que não teria sido demonstrado pelo Auditor Fiscal que houve a entrada ou a comercialização das mercadorias constantes das notas fiscais constantes da autuação, de modo que não existiu o dever instrumental de escriturá-las, certo é que a Recorrente, além de não ter apresentado em juízo todo seu acervo fiscal, contábil e bancário, limitando-se a colacionar aos autos uma simples lista produzida unilateralmente por ela acerca dos conhecimentos de transportes que não teriam sido escriturados (fls. 62/64), também não postulou a realização de eventual prova pericial para a devida conferência quanto ao que constatado pela Autoridade Fazendária. Logo, infere-se que a Recorrente não se desincumbiu do ônus de infirmar a presunção de veracidade e de legitimidade do Auto de Infração no tocante ao objeto de autuação. III. Na esteira do que professado pelo Excelso Supremo Tribunal Federal, ostentam caráter confiscatório as multas que ultrapassam 100% (cem por cento) do valor do tributo devido. Precedentes. lV. Consoante enfatizado pelo Eminente Ministro LUIS ROBERTO BARROSO, no Agravo Regimental no Agravo de Instrumento nº 727.872/RS, no direito tributário, existem basicamente três tipos de multas: As moratórias, as punitivas isoladas e as punitivas acompanhadas do lançamento de ofício. As multas moratórias são devidas em decorrência da impontualidade injustificada no adimplemento da obrigação tributária. As multas punitivas visam coibir o descumprimento às previsões da legislação tributária. Se o ilícito é relativo a um dever instrumental, sem que ocorra repercussão no montante do tributo devido, diz-se isolada a multa. No caso dos tributos sujeitos a homologação, a constatação de uma violação geralmente vem acompanhada da supressão de pelo menos uma parcela do tributo devido. Nesse caso, aplica-se a multa e promove-se o lançamento do valor devido de ofício. Esta é a multa mais comum, aplicada nos casos de sonegação. V. A questão relacionada à confiscatoriedade da multa isolada foi submetida à Repercussão Geral no RE 640452 RG. Conquanto a matéria ainda não tenha sido apreciada pelo Excelso Supremo Tribunal Federal no referido precedente de especial carga valorativa, não se identifica qualquer razão jurídica apta a afastar, em relação às multas isoladas decorrentes do descumprimento de obrigações acessórias, a aplicação da diretriz jurisprudencial alhures referenciada, segundo a qual a sanção administrativa em comento não pode ultrapassar 100% (cem por cento) do que em tese poderia ser cobrado a título de tributo. VI. In casu, aplicou-se à Recorrente a penalidade prevista no artigo 75, § 4º-A, inciso II, alínea b, Lei nº 7.000/2001, ou seja, multa no equivalente a 30% (trinta por cento) do valor da operação, o que representaria mais de 100% (cem por cento) do valor do tributo que eventualmente incidiria sobre as operações apuradas quando da constatação do descumprimento das obrigações acessórias ensejador da sanção administrativa em comento. VIII. Recurso conhecido e parcialmente provido para julgar procedente em parte os pedidos iniciais e, por conseguinte, determinar que a multa constante do Auto de Infração objeto da lide seja limitada a 100% (cem por cento) do valor do tributo, no que deverá ser procedido o respectivo decote do excedente de caráter confiscatório. Diante da sucumbência recíproca, deverão as custas processuais ser arcadas de forma pro rata, mas, a despeito da isenção do Recorrido, cabe-lhe restituir à Recorrente, na ordem de 50% (cinquenta por cento), o que recolhido por ela a tal título. Em relação aos honorários sucumbenciais fixados na Sentença recorrida (10% sobre o valor da causa), ficam distribuídos na proporção de 50% (cinquenta por cento) para os patronos de cada parte. (...). (TJES; AC 0011284-70.2019.8.08.0024; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Namyr Carlos de Souza Filho; Julg. 14/09/2021; DJES 27/09/2021)

REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÕES CÍVEIS EM AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. AUTUAÇÃO DE EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL. OPERAÇÕES DESACOBERTADAS DE NOTAS FISCAIS. APLICAÇÃO DAS NORMAS RELATIVAS ÀS EMPRESAS NÃO OPTANTES. MULTA CONFISCATÓRIA. REDUÇÃO. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSO DO ESTADO PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DA EMPRESA/AUTORA E REMESSA NECESSÁRIA PREJUDICADAS. 1 - Sendo detectada a realização de operações de circulação de mercadorias sem a emissão de documentos fiscais, a apuração do crédito tributário deverá observar a aplicação das alíquotas de ICMS no mesmo valor que incide nas operações realizadas pelas pessoas jurídicas não beneficiadas pelo Simples Nacional que, in casu, é de 17%. 2 - Embora o Auto de Infração deva ser mantido, a multa aplicada deve ser reduzida para 100% (cem por cento) do valor do tributo, considerando que a utilização do percentual de 30% (trinta por cento) sobre o valor total das operações, caracteriza o caráter confiscatório da multa. (...) (TJES; APL-RN 0021893-83.2017.8.08.0024; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Arthur José Neiva de Almeida; Julg. 21/02/2022; DJES 25/03/2022)

Assim, como na hipótese dos autos, o auto de infração nº 5.051.035-5 evidencia que o imposto alcança o valor de R$ 81.554,46 (oitenta e um mil e quinhentos e cinquenta e quatro reais e quarenta e seis centavos), e a multa aplicada alcançou o montante de R$ 143.919,63 (cento e quarenta e três mil e novecentos e dezenove reais e sessenta e três centavos), o que ultrapassa o percentual de 100% (cem por cento), deve ser mantida irretocável a decisão vergastada.

Ante o exposto, CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO AO RECURSO.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar
013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5009497-85.2022.8.08.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGRAVADO: 3 IRMÃOS COMERCIO DE CARNES EIRELI

RELATORA: DES. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

A C Ó R D Ã O

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA. DÉBITO FISCAL. SUSPENSÃO EXIGIBILIDADE. MULTA. DEIXAR DE EMITIR DOCUMENTO FISCAL. SUSPENSÃO DO VALOR DA MULTA APENAS NAQUILO QUE ULTRAPASSA 100% DO IMPOSTO DEVIDO. PRECEDENTES DO STF. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO MANTIDA.

1. A questão ora apresentada parece se enquadrar na hipótese do Tema 487 do Supremo Tribunal Federal, uma vez que a autuação ocorreu em virtude do descumprimento de obrigação acessória do contribuinte, referente a emissão de notas fiscais, o que por certo ensejou o recolhimento de tributo a menor.

2. Todavia, considerando que a análise do Tema ainda pende de julgamento, mostra-se mais razoável aplicar-se o entendimento já sedimentado pelo Supremo Tribunal Federal, manifestado inclusive em recentes arestos, no sentido de que sejam as multas punitivas limitadas em 100% do valor do Tributo, exatamente como consignado pelo i. Magistrado a quo.

3. Nesse contexto, vale consignar que a jurisprudência deste E. TJES, vem amparando-se em tais orientações do STF, manifestando-se quanto à inviabilidade de aplicação das multas previstas na Lei Estadual nº 7.000/2001 em valor superior a 100% do tributo devido.

4. Como na hipótese dos autos, o auto de infração nº 5.051.035-5 evidencia que o imposto alcança o valor de R$ 81.554,46 (oitenta e um mil e quinhentos e cinquenta e quatro reais e quarenta e seis centavos), e a multa aplicada alcançou o montante de R$ 143.919,63 (cento e quarenta e três mil e novecentos e dezenove reais e sessenta e três centavos), o que ultrapassa o percentual de 100% (cem por cento), deve ser mantida irretocável a decisão vergastada.

5. Recurso conhecido e improvido.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, por unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da relatora.

Vitória/ES, 28 de março de 2023.

RELATORA

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.